Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-54.2020.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002426-54.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), SILAS GUIMARAES - CPF: 650.031.281-34 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A e
V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS POR MEIO DE COMPROVANTE DE TED PARA CONTA BANCÁRIA E TELAS SISTÊMICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2 – Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.

3 - Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais quando os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4 - A parte recorrente aduz, em síntese, que foi surpreendido com a inscrição de seus dados, sendo que seu nome está negativado pelo Banco Itaú Consignado S/A, por uma dívida de R$. 5.427,50 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e pelo Banco BMG – S/A, por uma dívida de R$. 1.753,32 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). Relata que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Itaú e a parcela do contrato é descontado diretamente em seu benefício previdenciário, razão pela qual entende como indevido a negativação. Sustenta a inexistência de relação jurídica com o Banco BMG S.A.

5 - O Banco BMG S.A afirmou que o recorrente firmou contrato de cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.078,00, no qual o mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário e o saldo remanescente deve ser quitado por meio de fatura. A instituição financeira explicou que o recorrente ficou sem margem e por tal motivo não conseguiu fazer os descontos, bem como não houve o pagamento do débito por outro meio.

6 – Já o Banco Itaú Consignado S.A defende a legalidade da negativação, sob o argumento que o recorrente ficou sem margem, motivo pelo qual não conseguiu efetuar os descontos das parcelas.

7 – As recorridas apresentaram provas que demonstram a contratação dos serviços e a inadimplência do recorrente.

8 – O recorrente não comprovou que os valores das parcelas foram descontas do seu benefício previdenciário e que possuía margem para que as recorridas efetuassem os descontos.

9 - Havendo prova documental de que os valores de empréstimos foram contratados, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

10 - Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11 - Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021